Tribunal: TJDFT
Processo: 0722673-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABIIDADE CIVIL. PARQUE ESTADUAL. VESTIÁRIO PÚBLICO. GUARDA VOLUMES. FURTO DE OBJETOS PESSOAIS. DEVER DE GUARDA E VIGILANCIA NÃO CARACTERIZADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e danos morais, em virtude de furto de bens pessoais deixados em guarda volumes localizado em vestiário público. Recurso do segundo réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade Civil. Furto em vestiário público. Os documentos juntados ao processo demonstram que o autor deixou seus pertences (mochila com roupas, calçados e celular) em um guarda volumes, com seu cadeado, localizado em vestiário público no Parque da Cidade Sarah Kubitschek, quando teve seus pertences furtados. O dever de guarda e vigilância não restou demonstrado, tendo em vista que o contrato celebrado entre a empresa de vigilância ré e o DF (ID. 12727451) objetiva proceder à vigilância patrimonial de estabelecimento público, bem como a segurança de pessoas físicas (previsão no art. 10, inciso I da Lei 7.102/1983), ou seja, à segunda ré são atribuídas a guarda, vigilância e proteção das instalações do Parque da Cidade contra danos e depredações apenas do patrimônio público. A empresa de vigilância não possui, portanto, atribuição de vigilância patrimonial dos cidadãos que se utilizam de espaços públicos.
4 – Ressarcimento. O dever de cuidado com os pertences pessoais deixados em banheiro público é do autor, pois a empresa de vigilância do Parque da Cidade contratada pela Administração não tem como exercer controle sobre os bens dos particulares, ainda que exista vigilante na entrada com a identificação das pessoas que entram no banheiro. É incabível, portanto, o pedido de ressarcimento postulado pelo autor. Sentença que se reforma para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L